Tribunal: TJMT
Processo: 1013315-97.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. PROCEDIMENTO DE MAMOPLASTIA REDUTORA. ALEGAÇÃO DE PREVISÃO NO ROL DA ANS APENAS PARA TRAUMAS OU TUMORES. SOLICITAÇÃO FUNDADA EM INDICAÇÃO MÉDICA. SEQUELA DE FRATURA DE COLUNA TORACO-LOMBAR. DOR AXIAL. TRANSCENDÊNCIA DO CARÁTER ESTÉTICO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. FINS TERAPÊUTICOS EVIDENCIADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS ESTABELECIDOS A CONTAR DO EVENTO DANOSO. REFORMA. A PARTIR DA CITAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência consubstanciada na negativa de cobertura do procedimento mamoplastia redutora, cujo dispositivo condenou na obrigação de fazer consistente disponibilidade do procedimento, estabeleceu multa fixa por eventual descumprimento (R$ 5.000,00) e condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2. Móvel recursal é a reforma para o julgamento de improcedência sob a defesa de que a negativa foi regular e que o procedimento consta no rol da ANS apenas para o diagnóstico ou probabilidade de câncer, traumas ou tumores. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório e o termo inicial dos juros e correção monetária.
3. Inadmitida a formulação de majoração dos danos morais em sede de contrarrazões, porquanto deveria ser manejado via recurso próprio, não sendo, inclusive, permitido recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, consoante Enunciado n° 88 do FONAJE.
4. Relação disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ).
5. Escorreita a sentença que reconheceu o dever de custeio do procedimento e determinou a sua disponibilização, eis que há indicação médica em decorrência do quadro clínico de dor (sequela de fratura de coluna toraco-lombar), fato que transcende o caráter estético, devendo ser aplicada a interpretação mais favorável ao consumidor, com viés no art. 47, do CDC.
6. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva ao fornecedor, devendo reparar, independente de culpa, os danos ocasionados por defeitos relativos à prestação dos serviços.
7. Falha na prestação dos serviços configurada. Negativa que se mostra abusiva ante o quadro fático-probatório.
8. A circunstância possui grau relevante para atingir o campo dos danos morais devido ao bem jurídico envolvido.
9. Quantum arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), dentro do critério da razoabilidade em consonância com o posicionamento desta Turma Recursal.
10. Juros moratórios a partir da citação por se tratar de ilícito contratual. Necessidade de reforma, uma vez que a sentença estabeleceu a partir do evento danoso.
11. Correção monetária sem reparos (Súmula 362/STJ).
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ARYANE NOGUEIRA RABELO - CPF: 008.487.571-22 (RECORRENTE), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020